Tribunal: TJPA
Processo: 0011664-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011664-12.2015.8.14.0301

APELANTE: ADEPARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CRISTINA SALES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DE RECURSO DA AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. ESCLARECIMENTO DO RESULTADO DOS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela ADEPARÁ e pelo Estado do Pará em face de acórdão que conheceu do recurso de apelação do Estado e lhe deu parcial provimento, para reconhecer sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas decorrentes de desvio de função, mantendo, no mais, a condenação. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de enfrentamento específico das razões recursais da ADEPARÁ, especialmente no tocante à insuficiência probatória e à caracterização do desvio de função, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente as razões da apelação interposta pela ADEPARÁ; (ii) estabelecer se eventual vício autoriza a modificação do julgado ou apenas a correção formal do dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A ausência de menção expressa ao recurso da ADEPARÁ configura falha formal, diante da existência de apelações autônomas, recomendando o esclarecimento do dispositivo.

5.

Não há omissão substancial, pois as teses recursais da ADEPARÁ coincidem, no mérito, com aquelas deduzidas pelo Estado do Pará e foram devidamente enfrentadas no acórdão.

6.

O conjunto probatório demonstra o exercício fático das atribuições de Chefia de Gabinete, ainda que ausente designação formal, o que autoriza o reconhecimento do desvio de função.

7.

A ausência de formalização não afasta o dever de indenizar quando comprovado o exercício habitual de funções superiores, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

8.

Incumbe aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

10.

Embargos de declaração não se prestam à correção de error in judicando, mas apenas de vícios formais.

11.

Impõe-se a correção do erro material para explicitar o resultado individual de cada recurso, sem alteração do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de menção expressa a recurso autônomo no acórdão configura erro material passível de correção por embargos de declaração, quando não houver omissão quanto ao exame do mérito. 2. Não há omissão quando as teses recursais, ainda que não individualizadas, são apreciadas de forma conjunta por serem substancialmente coincidentes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de erro de julgamento. 4. O exercício fático de atribuições de cargo superior, ainda que sem designação formal, caracteriza desvio de função e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, II, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para sanar erro material e esclarecer o dispositivo do acórdão
.

Ple

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ E ESTADO DO PARÁ
em face do V. Acórdão de ID 25866069, que conheceu do recurso de apelação do Estado do Pará e lhe deu parcial provimento, apenas para declarar a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará pelo pagamento das verbas decorrentes do desvio de função reconhecido em favor da autora, mantendo, no mais, o reconhecimento do desvio de função e o dever de indenizar.

Nos presentes Embargos de Declaração (ID 26223844), os embargantes alegam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria apreciado exclusivamente as razões recursais do Estado do Pará, deixando de enfrentar, de forma específica, os fundamentos deduzidos na apelação interposta pela ADEPARÁ.

Sustentam que não houve manifestação expressa acerca de argumentos relevantes apresentados pela autarquia, especialmente quanto à insuficiência probatória dos memorandos acostados aos autos para caracterizar o exercício das atribuições típicas da Chefia de Gabinete, bem como quanto à distinção entre lotação no gabinete e efetivo exercício da função comissionada.

Aduzem que tal omissão comprometeria a integridade da prestação jurisdicional, porquanto os argumentos suscitados pela ADEPARÁ versariam sobre fatos e provas que não teriam sido devidamente apreciados pelo órgão colegiado, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada e reexaminada a matéria recursal.

Não foram ofertadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

No caso em exame, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve menção expressa ao recurso de apelação interposto pela ADEPARÁ, tampouco enfrentamento específico das razões nele deduzidas.

Alegam que o julgado teria apreciado apenas o recurso do Estado do Pará, silenciando quanto às teses autárquicas, especialmente no tocante à alegada insuficiência probatória do desvio de função, à inadequação dos memorandos como prova idônea, à imprescindibilidade de designação formal para caracterização da Chefia de Gabinete e ao suposto erro de valoração probatória perpetrado pelo juízo de origem, requerendo, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve menção expressa e individualizada ao recurso de apelação interposto pela ADEPARÁ, constando no dispositivo referência genérica ao “recurso de apelação”, com parcial provimento. Sob esse aspecto formal, procede parcialmente a insurgência, uma vez que constam nos autos dois recursos autônomos, um interposto pelo Estado do Pará e outro pela ADEPARÁ, sendo recomendável que o julgado explicite o destino específico de cada um deles.

Todavia, no que concerne ao mérito das insurgências, não se verifica omissão substancial. Excetuada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará — matéria que recebeu tratamento próprio no voto condutor —, as razões recursais da ADEPARÁ e do Estado mostraram-se, no mérito, substancialmente coincidentes. Ambos sustentaram, em essência, a inexistência de prova robusta do alegado desvio de função, a inadequação dos documentos apresentados, a necessidade de designação formal para configuração da Chefia de Gabinete e a ocorrência de erro na valoração probatória pelo juízo de origem.

Tais questões foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

O voto condutor consignou que a prova documental e testemunhal constante dos autos demonstrou o efetivo exercício, de fato, das atribuições inerentes à Chefia de Gabinete pela autora, ainda que ausente ato formal de designação em determinados períodos. Ressaltou-se que a ausência de formalização não impede o reconhecimento do desvio de função quando comprovado o exercício habitual de atribuições típicas de cargo hierarquicamente superior, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa da Administração Pública, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Ademais, consignou-se que incumbia aos recorrentes, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram. A análise probatória empreendida pelo colegiado foi clara ao concluir que os elementos constantes dos autos ultrapassaram a mera lotação no gabinete, evidenciando desempenho de atribuições compatíveis com o cargo de Chefia, razão pela qual foram rejeitadas as alegações de insuficiência documental e de erro de valoração.

Desse modo, embora não tenha havido referência nominal ao recurso da ADEPARÁ, suas teses de mérito foram integralmente examinadas e rejeitadas, na medida em que coincidentes com aquelas deduzidas pelo Estado do Pará. Não se configura, portanto, omissão quanto ao enfrentamento das matérias de fundo.

Outrossim, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Entretanto, à luz do princípio da completude da prestação jurisdicional e da necessária clareza do dispositivo, impõe-se a correção do erro material consistente na ausência de discriminação formal do resultado de cada recurso apreciado.

Assim, esclareço que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará foi conhecido e parcialmente provido, apenas para declarar sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas decorrentes do desvio de função, ao passo que o recurso de apelação interposto pela ADEPARÁ foi conhecido e improvido, mantendo-se, quanto a ela, a condenação nos termos fixados, com as adequações promovidas pelo acórdão.

Trata-se de correção formal que não altera o conteúdo decisório substancial do julgado, mas apenas o torna mais preciso e tecnicamente adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para sanar erro material e esclarecer o dispositivo do acórdão, a fim de que passe a constar expressamente:

“Conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e dar-lhe parcial provimento, apenas para declarar sua responsabilidade subsidiária; e conhecer do recurso de apelação interposto pela ADEPARÁ e negar-lhe provimento”, mantendo-se inalteradas as demais conclusões do julgado
.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026